Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726298-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de modificação do polo passivo da relação jurídica processual para que o espólio assuma a posição de devedor, a despeito de ter sido a ação de execução ajuizada, após a data do óbito, contra o próprio falecido. 2. No caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, a legitimidade passiva deve ser observada à vista do princípio da saisina, uma vez que a morte resulta na imediata transferência das relações jurídicas para os sucessores do de cujus, nos termos do art. 1784 do Código Civil. 3. Aberta a sucessão, pelo efeito da saisina (art. 1784 do Código Civil), a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros. Com efeito, antes do inventário e da subsequente nomeação do inventariante e constituição do espólio (artigos 75, inc. VII, 110 e, principalmente, 313, todos do CPC), quem responde pelas obrigações do falecido é a própria herança, cuja administração será determinada nos moldes do art. 1797 do Código Civil. 3.1 Apenas no caso de sucessão processual, se ainda não houver inventário, deve ser aplicada a regra prevista no art. 313 do CPC, diante da sucessão universal no plano substancial. 4. Suscitada a ilegitimidade por meio de embargos à execução não é possível vislumbrar hipótese de habilitação, sucessão ou substituição processual, mas de declaração da ausência de pressuposto processual subjetivo de existência da relação jurídica processual. 5. Agravo Interno não conhecido. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 1.997, todos do Código Civil, sustentando que, diante do falecimento do recorrido antes da propositura da execução, deveria ter ocorrido a substituição processual por seu espólio e não a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, sob pena de acarretar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025